Tribunal: STJ
Processo: 0001700-73.2014.8.05.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215035 - BA(2025/0186643-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE - BA042074
PEDRO JOSÉ LACERDA MARTINS VIANNA - BA055579
EMBARGADO
: FIRMINO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: JUCIVALDO BARBOSA DE JESUS - BA041938
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 30624446-f33c-49b0-a345-83fe85e41598

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215035 - BA (2025/0186643-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE - BA042074

PEDRO JOSÉ LACERDA MARTINS VIANNA - BA055579
EMBARGADO
: FIRMINO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: JUCIVALDO BARBOSA DE JESUS - BA041938
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. contra acórdão da Primeira Turma assim
ementado (e-STJ fl. 697):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE
CUSTAS.
PREENCHIMENTO.
IRREGULARIDADE.
DESERÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a irregularidade
no preenchimento das guias do preparo – consistente na indicação errônea do
processo na origem –, no ato da interposição do Recurso Especial, caracteriza a
sua deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA53319759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:13
Código de Controle do Documento: 1e7f3865-e029-4bb0-9047-da10b9e22c4b

2. Caso em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar o
vício, não o regularizou no prazo assinalado.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão quanto
ao enfrentamento de precedentes do STJ que admitem o afastamento da deserção, ao
identificar a boa-fé do recorrente e ao prestigiar os princípios da instrumentalidade das
formas e da primazia do mérito.
Aduz, ainda, que a decisão embargada ofende o disposto no art. 93,
IX, da Constituição Federal, preceito apontado para fins de prequestionamento.
Decurso do prazo de resposta.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A omissão invocada pela parte embargante manifesta o seu
inconformismo com o acórdão embargado e repisa argumentos dantes suscitados,

objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

Documento eletrônico VDA53319759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:13
Código de Controle do Documento: 1e7f3865-e029-4bb0-9047-da10b9e22c4b

De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso e
claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a irregularidade no preenchimento das
guias do preparo – consistente na indicação errônea do processo na origem –, no ato da
interposição do Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, conforme dicção do
enunciado da Súmula 187 do STJ.
No caso concreto, constatou-se que a ora embargante, a despeito de
devidamente intimada para regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo
assinalado sem manifestação, pelo que se aplicou a Súmula 187 desta Corte.
Assim, não se verifica o apontado vício de omissão, mas a adoção de
conclusão contrária aos interesses da embargante.
Ademais, quanto à violação do disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal de 1988, observa-se que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
nem mesmo com fim de prequestionamento, em embargos de declaração, analisar violação
de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpar a competência constitucional do STF"
(EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1469087/AC,
16/03/2017.
Por fim, advirto a recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:13
Código de Controle do Documento: 1e7f3865-e029-4bb0-9047-da10b9e22c4b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.215.035 / BA
Número Registro: 2025/0186643-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017007320148050044 17007320148050044
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE - BA042074
PEDRO JOSÉ LACERDA MARTINS VIANNA - BA055579
RECORRIDO
: FIRMINO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: JUCIVALDO BARBOSA DE JESUS - BA041938
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE - BA042074
PEDRO JOSÉ LACERDA MARTINS VIANNA - BA055579
EMBARGADO : FIRMINO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: JUCIVALDO BARBOSA DE JESUS - BA041938
TERMO
Documento eletrônico VDA54843910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: c3997a7f-ff84-44b7-bfd3-f79f23ee5646

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: c3997a7f-ff84-44b7-bfd3-f79f23ee5646